Tribunal: TJSP
Processo: 2203056-28.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo executado, ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 523, §1o e do art. 916 do CPC. Parcelamento do débito. Inaplicabilidade na fase de cumprimento de sentença. Ausência de acordo entre credoras e devedor. Credor

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação cujo processo que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Insurgência contra a r. decisão que acolheu parcialmente a impugnação oferecida pelo executado, ora recorrente. Decisão mantida. Dicção do art. 523, §1o e do art. 916 do CPC. Parcelamento do débito. Inaplicabilidade na fase de cumprimento de sentença. Ausência de acordo entre credoras e devedor. Credor das exequentes que não tem legitimidade para aceitar a realização do parcelamento. Honorários de sucumbência. Descabimento. Juízo a quo que não acolheu nem os cálculos das exequentes, nem os do executado. Base de cálculo dos consectários legais bem como período de sua incidência. Matéria já decidida e julgada em agravo anteriormente interposto. Pretensão de rediscutir tal matéria que consubstancia prática de litigância de má-fé. Base de cálculo sobre os honorários de sucumbência. Valor integral do débito, haja vista que não houve pagamento a tempo e modo devidos. RECURSO NÃO PROVIDO.